Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Número do processo: 0701663-39.2021.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF SUSCITADO: JUIZO DA OITAVA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Com fundamento no art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, designo o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF, ora Suscitante, como competente, provisoriamente, para apreciar eventuais medidas urgentes nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 0706763-52.2020.8.07.0018. Colha-se a manifestação do JUÍZO DA OITAVA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DF, ora Suscitado, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 208, RITJDFT). Publique-se. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 18 de janeiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator